Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.